Tribunal: STF
Processo: Rcl 54005
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE SUSPENSA EM OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS MEDIDAS CAUTELARES DA ADPF 828. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO PRÉVIA E ESTABELECIMENTO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA A DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MEDIDAS ADEQUADAS E EM CONFORMIDADE AO QUE FOI DECIDIDO NO REGIME DE TRANSIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.